Tribunal: TJDFT
Processo: 0008001-59.1987.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSENTE DESÍDIA DA PARTE CREDORA.
1. A prescrição intercorrente não pode ser reconhecida quando não evidenciada desídia da parte credora em promover os atos que lhe competem, entendimento que já era adotado sob a égide do CPC/73.
2. Deu-se provimento ao apelo .